Tribunal: TJMT
Processo: 1021171-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021171-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALAN GRETTES DA SILVA - CPF: 044.347.211-43 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TAINA VITORIA BORGES MEDEIROS - CPF: 061.897.201-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE.
1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO
.
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM FUNDAMENTADA. QUALIDADE E QUANTIDADE DE DROGA. PREPONDERANTES SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 37,15KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 31,40KG DE CLORIDRATO DE COCAÍNA. POSSÍVEL INTERESTUALIDADE.
2
.
PRETENDIDA

EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À COMPANHEIRA DO PACIENTE (ART. 580, DO CPP).
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES PESSOAIS.
3
. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.
IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
4
. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO.
ORDEM
DENEGADA.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1
Está adequadamente fundamentado o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, se o juízo
a quo
destacou a gravidade concreta do crime de Tráfico de drogas, contemplando a grande quantidade de droga apreendida, qual seja

3
7,15Kg de pasta-base de cocaína, 31,40Kg de cloridrato de cocaína, aliado à possível interestadualidade no transporte da droga em razão do local da apreensão (região fronteiriça), eis, que são fatores que justificam a manutenção do decreto cautelar, a teor do que reza o Enunciado no 25 TCCR/TJMT,
in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

2.
Se durante a investigação do mesmo fato criminoso atribuído ao paciente houve decisão pela qual a corré foi beneficiada, obtendo a liberdade provisória, foi de caráter exclusivamente pessoal, não há que se falar na extensão dos efeitos do art. 580 do CPP ao paciente.

3.
A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF), desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria.

4.
Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em substituição, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas
Corpus
,
com pedido
liminar
, impetrado

em favor de
Alan Grettes da Silva
, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças-MT.

Sustenta o impetrante que a autoridade apontada como coatora
converteu
a prisão em
flagrante
do paciente em
preventiva
, com o escopo de
garantir a ordem pública
em razão da suposta prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), pelo Paciente.

Assevera que a custódia cautelar é ilegal porque imposta por decisão desprovida de
fundamentação idônea
; ressalta os
predicados pessoais
do paciente, que
as medidas cautelares
diversas da prisão seriam suficientes ao caso e, por fim

que há ofensa ao princípio da
presunção de inocência
.

Alega, ainda, que o Juízo singular concedeu a liberdade provisória à companheira do paciente
Tainá Vitória Borges Medeiros
e, se é assim, o paciente também deveria ser beneficiado (art. 580 do CPP), além do quê, o paciente não ostenta vínculos com o município de Barra do Garças e se encaixaria facilmente na condição de “
mula
”, sendo, então, desnecessária a manutenção da custódia preventiva.

Forte nesses argumentos, quer que seja
revogada a prisão
diante das
ilegalidades apontadas
ou, ao menos, seja
concedida a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
com monitoramento eletrônico.
No mérito
, aguarda a confirmação da ordem

(ID 181703677).

Anexou documentos (ID 181703678/ 181710652).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 182422156).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (ID 183025195).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (ID 185382650):

“
Habeas Corpus:
Tráfico de drogas – Busca-se a revogação do decreto preventivo, ainda que mediante a imposição das medidas alternativas, previstas no art. 319 do CPP, dentre elas, a de monitoração eletrônica
–
Liminar indeferida
–
Presença do
fumus comissi delicti e periculum libertatis
- Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, vez que fora apreendido no veículo CHEVROLET/S10, cor prata, conduzido pelo suplicante, o qual se encontrava na companhia de sua companheira, expressiva quantidade de entorpecentes de natureza extremamente deletéria (35 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína; e 29 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína), além de quantia em espécie de R$ 1.010,00 e um dólar, em dinheiro, em compartimento oculto adredemente preparado para tal fim, tudo a revelar a sua dedicação a práticas delitivas, justificando, pois, a segregação cautelar, que se faz necessária, também, para evitar a disseminação em larga escala de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização e intranquilidade do grêmio social - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do delito e periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – “...
a defesa não logrou êxito em comprovar, de plano, por quais razões o paciente deveria ser solto, trazendo ao writ, tão somente, a informação de que Tainá foi posta em liberdade pelo Juízo coator.”
(ID. 182422156) –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 04.09.2023, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo
Chevrolet/S10,
cor prata, placa identificadora PFW 1F83, no KM-14/BR-070, que estava sendo conduzido pelo paciente
Alan Grettes da Silva
com a passageira
Tainá

Vitória Borges Medeiros,
sua companheira,

durante fiscalização de rotina e, durante entrevista com o paciente, notaram diversas contradições a respeito da origem do veículo (que seria de propriedade de terceira pessoa identificada como “
Augusto
”), além das contradições entre ele e sua companheira a respeito do motivo da viagem (já que não residiam naquele município).

A partir daí e, em continuidade às diligências, os policiais avistaram alterações na estrutura do veículo aparentando “modificação antiga”, o que os motivou a realizar uma vistoria sendo localizado no assoalho da carroceria e no teto do veículo,
35 tabletes
de substância análoga a
pasta-base de cocaína
e
29 tabletes
de substância análoga a
cloridrato de cocaína,
além de quantia de R$ 1.010,00 e um dólar em dinheiro.

Relata-se, por fim, que foi necessário o uso de algemas para a condução do paciente e de sua companheira, já que ambos não foram colaborativos na atuação policial (ID 181703678).

Diante desse cenário, o paciente e sua companheira foram presos em flagrante delito no dia 04.9.2023 e, durante
audiência de custódia,
o Juízo singular homologou as prisões em flagrante, concedeu liberdade provisória à companheira do paciente (
Tainá
) e decretou a prisão preventiva do paciente.

É o relato do necessário.

1. FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Ao contrário do que o impetrante alega, vejo que os fundamentos utilizados no título judicial para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a apreensão de expressiva quantidade de drogas (
35 tabletes
de substância análoga a
pasta base de cocaína
, totalizando aproximadamente
37,15 Kg
da substância e,
29 tabletes
de substância análoga a
cloridrato de cocaína,
totalizando aproximadamente
31,40 Kg
– ID 181703678 – Págs. 44/45),
sinalizam o
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de se resguardar o meio social,
mormente destacando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).

O Magistrado
a quo
ressaltou ainda que na hipótese, em tese, trata-se “
de grande transporte de substância,
com indícios de transporte interestadual
, tendo em conta a localização fronteiriça do local da apreensão
”. Destaquei.

Diante desse contexto, considerando grande
quantidade de drogas e os indícios de que o transporte da droga envolve região fronteiriça, porquanto supostamente interestadual,
justificada está a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Nesse ponto, aliás, o c. STF já assentou que:
“...
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional”
(STF - HC: 202052 SC 0054045-30.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/11/2021).

Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade de drogas, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...). 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ 2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). ”

(N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Nessa conjuntura, o
decisum
enfrentado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecentes apreendidos -
35 tabletes
de substância análoga a
pasta base de cocaína
, totalizando aproximadamente
37,15 Kg
da substância e,
29 tabletes
de substância análoga a
cloridrato de cocaína,
totalizando aproximadamente
31,40 Kg
.

2. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS – ART. 580 DO CPP

A respeito da companheira do paciente,
Tainá Vitória Borges Medeiros,
que foi posta em liberdade, muito embora,
aparentemente
, tratar-se do mesmo contexto fático, a defesa não logrou êxito em comprovar, de plano, por quais razões o paciente deveria ser solto, mas tão somente, que
Tainá
foi posta em liberdade pelo Juízo coator.

A título de informação, noto que o paciente teria alugado o veículo com adulterações nitidamente visíveis (ID 181703678 - Pág. 18), razão pela qual me faz crer que, a participação do paciente seria mais gravosa que a de sua companheira, não cabendo a extensão de benefícios (art. 580 do CPP), portanto.

No ponto, nas informações prestadas, o Magistrado consignou que, o fato da companheira do paciente “
ter sido agraciada com liberdade provisória, verifica-se que os depoimentos prestados em sede policial indicam indiciariamente que a ré desconhecia o transporte de entorpecente, bem como a responsabilidade pelo veículo recaia sob o custodiado
Alan
, eis que foi o responsável
” (ID 183025195).

Sobre o tema:

“
... Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos benefícios pressupõe a identidade da situação fático-processual, além de similitude de ordem objetiva em relação aos réus beneficiados com a concessão de liberdade provisória, o que não é o caso dos autos”. (N.U 1020897-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023).

De qualquer forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar a concessão da ordem, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

3. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Além do mais, o decreto da prisão cautelar não constitui
afronta ao princípio da presunção de inocência
, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver
“(...)
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (...)
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“...
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas a prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto e a renitência criminosa do apelante revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública (...) Ordem de habeas corpus denegada.”.

(N.U 1005141-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023).

Destarte, é incabível as medidas cautelares diversas da prisão.

5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
(...)” (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“... 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

6. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023